Tribunal: TJDFT
Processo: 0737358-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE APENAS MANTEVE O ENTENDIMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. OPERADA.
1. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a ‘’suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo.’’
2. A decisão que foi objeto do agravo de instrumento apenas manteve o pronunciamento anteriormente proferido. Dessarte, considerando que quando a parte interpôs o agravo de instrumento, a decisão primitiva já havia sido alcançada pela preclusão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, o que não resulta em cerceamento de defesa, e tampouco em negativa de prestação jurisdicional.
3. Agravo interno conhecido e não provido.